Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717296-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO FERNANDES DE SENA AGRAVADO: ANTONIO LEDSON FRANCISCO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIVALDO FERNANDES DE SENA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714347-04.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisas via SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 154961078): “Verifico que a parte credora requereu pesquisas via SNIPER, visando à localização de eventuais bens passíveis de penhora. Contudo, esclareço que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021). Ante o exposto, indefiro o pedido retro e concedo à parte exequente o derradeiro prazo de 5 dias para indicar eventuais bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito por um ano e o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. Intime-se.” (g.n.) Em suas razões recursais (ID 46443979), o agravante aduz que “não pôde deixar de interpor o presente recurso, pois, está ciente de que o devedor se encontra em confortável situação, alheias ao processo, merecendo ser compelido ao cumprimento do comando judicial, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e violação dos princípios executórios.” Ao final do seu recurso, requer (ID 43763941, p. 8-9): “27. DIANTE DO EXPOSTO, requer: a) seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO com o escopo de reformar a decisão do I. Juízo a quo, a fim de determinar a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, no intuito de serem localizados ativos em favor do executado, que permanece essencialmente alheio ao feito. b) a intimação do agravado, por meio da curadoria especial, conforme o artigo 1.019, I, do C.P.C., para responder aos termos do presente recurso, se assim desejar.” Preparo regular identificado (ID 46443980 e ID 46443983). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator